Tribunal: CARF
Processo: 10340.720401/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.720401/2021-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.841 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
IBRAHIM CHAMMA FARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
ARRENDAMENTO RURAL. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL DE
PRODUÇÃO.
O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só, não descaracteriza o
arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o contrato como parceria
rural, visto que a essência da parceria rural está no compartilhamento do risco,
que deve ser comprovado documental. No caso de contrato de arrendamento, o
rendimento recebido pelo proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como
se fosse um aluguel comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas
partes são tributadas como atividade rural na proporção que couber a cada uma
delas.
ALIENAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. GANHO DE CAPITAL.
CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Na apuração do ganho de capital decorrente da alienação de produtos agrícolas,
integram o custo de aquisição o valor do produto na data do seu recebimento
acrescido das despesas relacionadas a conservação e reparo, assim como
eventual comissão ou a corretagem, quando o ônus não for transferido ao
adquirente do bem.
MULTA QUALIFICADA.
A simples omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, devendo a autoridade fiscal fundamentar a
caracterização do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
CARNÊ-LEÃO. SIMULTANEIDADE DE MULTAS. SÚMULA CARF 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10340.720401/2021-15
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao piso legal,
vencido o Conselheiro Martin da Silva Gesto que dava provimento parcial em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
2832
2942
3077
7 (P2)

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, o recorrente e o responsável solidário arrolado se
insurgiram perante o contencioso administrativo cuja primeira análise foi concretizada no
Acórdão 108-023.888 da lavra da 15a Turma da Delegacia da RFB de Julgamento em São Paulo
(DRJ08).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o auto de infração de fls. 2.672 a
2.692, relativo aos anos-calendários de 2016 a 2018, em que foi apurada a omissão de
rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas físicas, omissão de ganho de
capital e multa por falta de recolhimento do carnê-leão. no valor total de R$ 1.622.432,94.
O termo de verificação fiscal de fls. 2.696 a 2.754, explica, em síntese, que:
1 – o contribuinte é signatário de 12 contratos de parceria agrícola celebrados com as
pessoas físicas discriminadas às fls. 2.701 e 2.702;
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

2 – nos termos da legislação de regência (Lei 4.504/1964 e Decreto 59.566/1966) a
parceria rural é caracterizada pela necessidade de partilha dos riscos de caso fortuito e
força maior, dos frutos, produtos e lucros obtidos e dos riscos de variações de preço dos
frutos obtidos na exploração do empreendimento rural, já a figura do arrendamento rural
caracteriza-se pela cessão do uso e gozo do imóvel rural mediante retribuição certa ou
aluguel;
3 – nos termos do Decreto 3.000/1999 e da IN SRF 83/2001, para que a receita seja
considerada como receita de atividade rural os produtos vendidos devem ser decorrentes
de atividades rurais exploradas pelo próprio produtor vendedor;
4 – nenhum dos contratos agrícolas apresentados pelo fiscalizado (com exceção daqueles
celebrados com a pessoa jurídica Usina Santa Terezinha Ltda.) possui registro em
cartório, ao contrário do que determina o art. 13 da Lei 8.023/90, bem como os arts. 18 e
14 das IN SRF 138/90 e 83/2001, respectivamente. Uma vez não registrados em cartório
os respectivos contratos de parceria, incumbe ao contribuinte a comprovação material do
efetivo cumprimento das cláusulas pactuadas entre as partes;
5 – nos casos em questão, constata-se que a atividade rural é desenvolvida exclusivamente
pelos arrendatários, sendo que o proprietário das terras não realiza qualquer despesa ou
investimento, não tem qualquer participação ou ingerência no empreendimento rural. Os
custos de produção, no mesmo sentido, são de responsabilidade exclusiva do aludido
“parceiro outorgado”;
6 - os contratos não fazem qualquer menção específica aos riscos de caso fortuito ou força
maior, o que vai de encontro com uma característica básica do contrato de parceria, qual
seja, a divisão dos riscos;
7 – os contratos 11 e 12 trazem clara disposição de que o valor pago ao contribuinte era
fixo e certo, em total descompasso com a natureza do contrato de parceria. A referida
cláusula foi posteriormente alterada;
8 – nos contratos 5, 7, 8 e 12 (aditivo), as cláusulas que atribuem percentuais de produção
estipulam “pagamento” pela parceria. Ainda que se refira a percentuais de produção, a
menção a pagamento deixa claro que o arrendatário deve vender esse percentual e pagá-lo
ao arrendante ou autorizar a transferência da propriedade junto a alguma cooperativa;
9 – não restou comprovado, com documentação hábil e idônea, a relação entre a produção
total da propriedade arrendada e o percentual estipulado nos contratos como pertencente
ao fiscalizado. Pelo contrário, no contrato 6, restou comprovado que o valor pago ao
fiscalizado foi a transferência de exatos 36.000 kg de soja ao final dos anos de 2016, 2017
e 2018. Evidente, assim, que houve um pagamento fixo, pois não é possível imaginar que
a propriedade tenha produzido exatamente a mesma quantidade de produtos em três anos
consecutivos;
10 - a cópia do contrato 9 traz uma rasura e, acima dela, foi manualmente escrita a palavra
“parceria”. Porém, através de intimação fiscal, a outra parte do contrato apresentou sua
cópia onde se constatou que a palavra rasurada era “arrendamento”, o que demonstra a
intenção do fiscalizado em ocultar o real negócio celebrado;
11 – mediante o conjunto probatório apresentado, constata-se que tais instrumentos
visavam ocultar a verdadeira natureza dos rendimentos que era a de contraprestação pelo
arrendamento das terras;
12 – os arrendatários entregavam em uma empresa, ou cooperativa, indicada pelo
fiscalizado, a parcela de produção proveniente do pagamento dos arrendamentos.
Posteriormente, os mesmos arrendatários, faziam uma transferência de propriedade dessa
parcela de produção para o Fiscalizado. Toda essa produção entregue, era recebida pelas
empresas ou cooperativas apenas com “nota fiscal de entrada” para pagamento posterior.
Mais tarde, quando o Fiscalizado deseja receber o valor lá depositado em mercadoria, tais
empresas ou cooperativa emitiam notas de “Fixação de Preço” e promoviam o
pagamento;
13 – no momento em que os arrendatários assinam a autorização de transferência das
mercadorias, as mesmas são colocadas à disposição do fiscalizado, ou seja, passam a
incorporar seu patrimônio;
14 – assim, as diferenças positivas decorrentes da venda de produtos que anteriormente
haviam sido transferidos para o fiscalizado constituem ganho de capital;
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

15 – os pagamentos realizados em produtos foram recebidos pelas empresas
intermediárias ou cooperativa por um valor simbólico. Para saber exatamente o valor
destes pagamentos na data da transferência foram utilizadas as cotações constantes do site
da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná;
17 – dos rendimentos omitidos de pessoas físicas foi calculada a multa por falta de
recolhimento do carnê-leão;
18 – tendo em vista a simulação realizada para caracterizar as operações de arrendamento
como se fossem de parceria rural, configura-se a hipótese de fraude. Em razão disso, foi
qualificada a multa de ofício prevista no art. 44 da lei 9.430/1996.
Cientificado do lançamento em 23/04/2021 (fl. 2.765), o contribuinte apresentou, em
25/05/2021, a sua impugnação de fls. 2.771 a 2.810, alegando, em suma, que:
1 – em nenhum momento o Estatuto da Terra determina que, para caracterizar a parceria
rural, o outorgante da propriedade rural deva exercer ativamente a exploração da
atividade agrícola, bastando, tão somente, que este disponibilize a sua proporção de terra;
2 – ao contrário do que traz o Ilustre Sr. Fiscal, o que deve ser compartilhado são os
riscos, e não, despesas e investimentos;
3 – o que ocorre no presente caso é a execução de atividade de exploração agrícola pelo
parceiro outorgado junto ao imóvel rural cedido pelo parceiro outorgante;
4 – quando a retribuição do parceiro outorgante, advinda do contrato de parceria
pactuado, se dá por meio de percentual estipulado entre as partes, é mais que óbvia a
presença de risco sob a operação por parte do impugnante;
5 - correto estaria o Sr. Fiscal, caso houvesse determinada cláusula desresponsabilizando
o parceiro outorgante, sobre determinados fatos passíveis de acontecimentos na esfera da
atividade agrícola, ou ainda, cláusula preceituando o pagamento de valor mínimo, em
caso de quebra na produção. Conjunturas estas que não se enxergam nos contratos
pactuados;
6 – os esclarecimentos prestados pelos demais parceiros são claros ao demonstrar que o
valor repassado ao contribuinte era variável, conforme a produção da atividade agrária;
7 – ademais, praticamente todos os contratos trazem uma cláusula em que o parceiro
outorgante autoriza que sua quota parte da produção fique em garantia em favor de
instituição financeira para que o parceiro outorgado possa pleitear financiamentos. Com
isso, mostra-se patente o risco na operação, visto que se o parceiro outorgado não cumprir
as obrigações junto à instituição financeira, o parceiro outorgante pode ter sua parte
tolhida em favor do banco cedente do crédito;
8 – ao contrário do que alega o Sr. Fiscal, o CARF vem decidindo que é totalmente
desnecessário o registro em cartório do contrato de parceria rural para que seja atestada
sua validade. A Lei 8.023/90 e o Decreto 3.000/99 apenas determinam que a parceria
rural deva ser comprovada documentalmente;
9 – para a ocorrência do ganho de capital faz-se necessária, primeiramente, a efetiva
entrada do bem no patrimônio do contribuinte e, num segundo momento, sua alienação
por preço superior. No caso em questão, os produtos agrícolas sequer adentraram ao
patrimônio do contribuinte, constituindo tão somente uma mera expectativa de ingresso
de valores futuros;
10 - o ato de autorização de transferência da parcela produzida pelos parceiros
outorgados, dirigido à cooperativa, não vem a representar qualquer entrada financeira
efetiva, não ocorrendo, assim, a disponibilidade econômica. Também não se verifica a
aquisição da disponibilidade jurídica, vez que o respectivo poder de dispor de modo atual,
irá se traduzir, tão somente, quando do pagamento dos valores pela cooperativa ao
impugnante;
11 – na relação jurídico-tributária compete ao sujeito ativo comprovar com precisão,
segurança e objetividade a infração imputada ao sujeito passivo. No caso em questão, não
restou comprovada de maneira cabal a existência de um contrato de arrendamento rural
apto a agasalhar a situação tributária;
12 - a auditoria não trouxe aos autos qualquer comprovação do dolo do Impugnante no
que tange a supressão de tributos ou até mesmo a intenção de sonegar, e mais quando
aponta supostos motivos para a qualificadora;
13 – no presente caso não se enxerga em hipótese alguma o requisito do “evidente intuito
de fraude pelo sujeito passivo”.
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ08 decidiu por unanimidade de votos dar parcial
provimento a impugnação e, assim, manter o crédito tributário como especificado no respectivo
voto condutor (fl. 3093). Segue ementa do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
CONTRATO DE PARCERIA RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
ARRENDAMENTO RURAL. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL DE
ALUGUEL.
Constatado nos autos que o proprietário não assume os riscos inerentes à
exploração da atividade rural desenvolvida em suas terras, conclui-se que,
apesar de ter sido atribuída a denominação de parceria rural, os contratos
dizem respeito à operação de arrendamento rural, devendo os rendimentos
decorrentes serem tributados como aluguéis na declaração de ajuste anual.
CONTRATO REGISTRADO.
O contrato de parceria rural devidamente registrado no cartório de títulos e
documentos, sem qualquer identificação de irregularidade ou indício de
que o mesmo tenha sido objeto de abuso de direito, se presta para a
comprovação do negócio jurídico pactuado.
MULTA DE OFÍCIO DE 150%. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS. ADMISSIBILIDADE.
Cabe a exigência da multa de ofício de 150% nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

Fl. 3011
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
Que o CARF já se posicionou acerca da desnecessidade do registro do
contrato em cartório;
Que o STJ também entende ser incabível a exigência do registro junto ao
contrato de parceria global para fins de validade;
Que a legislação tributária determina que para validade dos contratos de
parceria perante o fisco basta serem comprovados documentalmente, nos
termos do art. 13 da Lei no 8.023/1990;
Que a DRJ08 exonerou de tributação os rendimentos recebidos de pessoas
físicas, abonados pelo Sr. Sidney Aparecido da Silva, visto que o
respectivo contrato se encontrava registrado em RTD;
Que a grande maioria dos contratos possui firma reconhecida em momento
contemporâneo a sua assinatura;
Que o CARF em recentíssimo posicionamento asseverou que o contrato
com reconhecimento de firma contemporâneo à sua assinatura dispõe de
validade jurídica de parceria rural;
Que a legislação em regência não assinala o registro em cartório, ou o
reconhecimento de firma, como requisitos de validade do contrato de
parceria rural;
Que dos 12 contratos analisados pela fiscalização, apenas 5 não possuíam
reconhecimento de firma lançado junto aos respectivos documentos;
Que a comprovação documental acerca da existência e validade dos
contratos de parceria está mais que farta, considerando a apresentação
escrita de todos os contratos de parceria rural, acompanhados de firma
reconhecida;

IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ARRENDAMENTO
AGRÁRIO
Que o TVF não consegue comprovar cabalmente a existência de um
contrato de arrendamento rural apto a agasalhar a tributação formalizada;
Que a auditoria deixou de prestigiar o primado da verdade material;
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

Que a conceituação legal da referida modalidade contratual requer seja
certa a retribuição pela cessão da área. E não há nos autos prova material
da existência de retribuição certa perante a integralidade dos contratos;
Que não se verificam existir regularidade nos pagamentos nem tampouco
coincidência de valores, sendo observado uma clara variação nada
desprezível de um ano para outro;
Que nos dois primeiros anos, o recorrente havia recebido menos que em
2018, conforme esclarecimentos prestados pelo Sr. Antônio Mogi;
Que as transferências promovidas na esteira do contrato firmado com o Sr.
Elton Aparecido Sfordi sofreram variação no período analisado. Observa-
se que na safra de 2015/2016 e 2017/2018, o recorrente recebeu a metade
em relação à safra de 2016/2017;
Que as transferências eram baseadas na produção obtida na área explorada,
não existindo produção fixada, conforme esclareceu o Sr. Elton Aparecido
Sfordi;
Que no caso de quebra de produção, não havia valor mínimo de
pagamento, ou seja, o risco do recorrente era de 100%, como revelou o Sr.
Lazaro Fernandes;
Que a raiz do contrato firmado com o Sr. Márcio Parise Gonçalves, o valor
recebido em 2018 foi menos que a metade do valor relativo aos anos 2016
e 2017;
Que a Sra. Rosilene Benedito Braz também pontuara acerca da
inexistência de valor mínimo de retribuição da parceria;
Que também em relação ao Sr. Sidney Aparecido da Silva, percebeu-se
diversas transferências de soja ao recorrente entre 2016 e 2017, de acordo
com o percentual estipulado entre as partes;
Que compete ao sujeito ativo comprovar com precisão, segurança e
objetividade a infração imputada ao sujeito passivo e sua base de cálculo,
sendo inadmissíveis meras conjecturas não lastreadas em elementos
contundentes de prova;
Que a autoridade fiscal deixou de evidenciar a subsunção dos fatos ao
conceito da norma prevista no art. 3o do Decreto no 59.566/1966;
Que existem variações consideráveis nas transferências de um ano para o
outro, tanto no que diz respeito aos valores quanto na quantidade e
periodicidade de depósitos efetuados, conforme documentos anexos, e
esclarecimentos por parte dos parceiros outorgados;

Fl. 3013
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

MEDIANTE PARTILHA, ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE
DOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO RURAL
Que o modo de remuneração do outorgante é por meio do recebimento de
um percentual da produção, como forma de participação dos frutos da
parceria;
Que a remuneração prevista nos contratos firmados pelo recorrente toma
por base determinada porcentagem da produção da área objeto da parceria
rural;
Que é evidente a responsabilidade do outorgante por toda e qualquer causa
que venha a influenciar na produção agrícola, inclusive caso fortuito e
força maior;
Que o caso posto contraria o arrendamento rural, cuja remuneração é
invariável independentemente da ocorrência de uma catástrofe na atividade
agrícola;
Que a presença do risco está diretamente implícita na modalidade ora
contratada;
Que praticamente a totalidade dos contratos de parceria agrícola pactuados
pelo recorrente contém cláusula segundo a qual o parceiro outorgante, em
conjunto com o parceiro outorgado, autoriza em deixar a sua quota parte
da produção agrícola em garantia perante instituições financeiras;
Que o recorrente concordou que a totalidade da colheita e bens apenhados
sejam destinados a liquidação de financiamentos, renunciados todos os
direitos sobre estes bens, ou quota parte, até que extinção total das dívidas;

DA INOCORRÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL
Que a fiscalização teria apontado ganho de capital no montante de R$
472.021,18;
Que em hipótese alguma é possível a caracterização do ganho de capital;
Que para a alienação de determinado bem, é necessária a entrada efetiva
do mesmo no patrimônio do contribuinte e, após, a sua alienação por preço
superior;
Que os produtos relacionados aos contratos de parceria rural sequer
adentraram no patrimônio do contribuinte, constituindo tão somente uma
mera expectativa de ingresso de valores futuros;
Que o fator gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica. Enquanto a primeira diz respeito a
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

percepção de dinheiro; a segunda se refere ao direito incondicional, atual e
efetivo de aferir renda e de sobre ela dispor livremente;
Que a autorização de transferência da parcela produzida às cooperativas
não representam qualquer entrada financeira efetiva, incorrendo assim a
disponibilidade econômica;
Que igualmente não se verifica a disponibilidade jurídica , haja vista que
não é suficiente o simples poder de dispor;
Que o STF já se posicionou no sentido da impossibilidade de se tributar
por mera presunção ou ficção jurídica, sem que tenha havido efetivo,
incondicional e atual acréscimo patrimonial;
Que o reconhecimento da entrada de receita no patrimônio do contribuinte
se dá no ato de emissão de nota fiscal de saída do produto pela
cooperativa, não sendo correto considerar a autorização de transferência de
parte da produção;
Que somente se tributa o acréscimo patrimonial a partir da existência da
disponibilidade jurídica e/ou econômica, atual;
Que não é possível exigir IRPF a partir de mera expectativa de ingresso de
valores no patrimônio do contribuinte;

DA AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA APLICAÇÃO DA MULTA
QUALIFICADA
Que o art. 44, §1o da Lei no 9.430/1996 dita a duplicação da multa de 75%
nos casos previstos pelos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964;
Que a autoridade fiscal imputou a ocorrência de fraude, por parte do
recorrente, o que evocou o art. 72 da Lei no 4.502/1964;
Que a qualificação proposta pressupõe um comportamento criminoso,
pautado pela busca consciente, deliberada e desejada do efeitos insculpidos
em lei;
Que a suposta ação dolosa levada a cabo pelo recorrente deve ser
cristalina, a ponto de não pairar uma sombra seque de dúvida sobre o ato
classificado como fraudulento;
Que a palavra dolosa suscita o dever de demonstrar a intenção delitiva do
sujeito passivo;
Que se assim não fosse, a majoração da multa para 150% seria a regra do
Direito Tributário;
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

Que a auditoria fiscal não trouxe aos altos qualquer comprovação de dolo
do recorrente no que tange a supressão de tributos ou até mesmo a
intenção de sonegar;
Que o recorrente em momento algum realizou negócio jurídico simulado,
para fins de redução do pagamento de imposto, à medida que os contratos
de parceria rural pactuados estão sob perfeita execução;
Que os fatos não se compatibilizam com a expressão legal evidente intuito
de fraude pelo sujeito passivo;

DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido para
reformar o acórdão proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento da 8a Região (São Paulo), julgando-se procedente o presente recurso
voluntário, de modo a afastar a exação tributária advinda da descaracterização dos
contratos de parceria rural, ao qualifica-los como contrato de arrendamento rural,
considerando a plena validade e efetividade dos contratos de parceria pactuados, visto que
cumpridas todas as condições dispostas no §1o, do art. 96, do Estatuto da Terra;
acompanhando do afastamento da qualificação da multa de ofício, vez que, inexistente
qualquer ato fraudulento advindo do Contribuinte junto aos contratos de parceria
pactuados; não por menos, pugna-se pela ausência de caracterização de ganho de capital,
acompanhado do afastamento da multa quanto a não apresentação do carne leão.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
06/12/2021, conforme Aviso de Recebimento (fl. 01 – vol. 2). Uma vez que a solicitação de
juntada do recurso está datada em 05/01/2022 (fl. 05 – vol. 2), é considerado tempestivo ademais
de preencher os pressupostos legais de admissibilidade.

Fl. 3016
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

MATÉRIA CONHECIDA
DA NATUREZA JURÍDICA
Por todo o relato trazido até aqui, depreende-se que contenda está assentada na
definição da natureza jurídica que reveste os contratos firmados pelo recorrente no que se refere
ao uso de área rural, que totalizam 12 avenças. Segue descrição contida no TVF (fl. 2862).

1 - Contrato intitulado “Contrato Particular de Parceria Agrícola” firmado em 01 de junho
de 2015, com João Eduardo Pasquini, CPF 550.205.509-49, com previsão de vigência,
conforme cláusula 02, de quatro anos, encerrando-se em 31 de maio de 2019, referente à
fazenda nominada como Fazenda Nome de Jesus, lotes 299 e 300, cujo imóvel têm
192,7142 alqueires paulistas, dos quais 161 foram objeto do contrato. Doravante
denominaremos este instrumento como Contrato 1 (fls. 367 a 372).
2 - Contrato intitulado “Contrato Particular de Parceria Agrícola” firmado em 30 de abril
de 2006, com Lázaro Fernandes, CPF 516.857.879-91, com previsão de vigência,
conforme cláusula 02, de quinze anos, encerrando-se em 30 de abril de 2021, referente ao
lote de terras no 306-A, localizado no Município de Floraí, com área de 24,2 hectares.
Doravante denominaremos este instrumento como Contrato 2 (fls. 412 a 416).
3 - Contrato intitulado “Contrato de Parceria Agrícola” firmado em 02 de junho de 2008,
com Elton Aparecido Sfordi, CPF 916.659.659-91, com previsão de vigência, conforme
cláusula 02, de três anos, referente aos lotes de terra 83-A e 83-A1 no 306-A, localizado
no Município de Nova Esperança, com área de 24,2 hectares. Embora a vigência
consignada seja de três anos, conforme resposta à intimação no 213/2020, o contribuinte
Elton Aparecido Sfordi declara que tal contrato continuou tacitamente vigente até 2018.
Doravante denominaremos este instrumento como Contrato 3 (fls. 374 a 378).
4 - Contrato intitulado “Contrato de Parceria Agrícola” firmado em 30 de maio de 2014,
com Sidney Aparecido da Silva, CPF 917.080.529-68 e Eliane da Motta Oliveira Silva,
CPF 020.118.799-06, com previsão de vigência, conforme cláusula 02, de três anos,
encerrando-se em 30 de maio de 2017, referente ao lote de terras no 18-A, da Colônia
Goioerê, com área de 24,2 hectares, dos quais 19,36 foram cedidos. Doravante
denominaremos este instrumento como Contrato 4 (fls 392 a 394).
5 - Contrato intitulado “Contrato de Parceria Agrícola” firmado em 30 de janeiro de 2015,
com Rosilene Benedito Braz, CPF 008.207.489-51, com previsão de vigência, conforme
cláusula primeira, de 25 de junho de 2015 a 25 de junho de 2018, referente aos lotes de
terra 23/a, 24/a, 45/a, 45/b, 45/REM, 46/A, 46/B, 46/C, 46/REM, 65/A-1, 65/A-REM,
Gleba no 15, Colônia Mourão, Município de Araruna, com área de 20 alqueires paulistas.
Doravante denominaremos este instrumento como Contrato 5 (fls. 402 a 404).
6 - Contrato intitulado “Contrato Particular de Parceria Agrícola” firmado em 01 de
março de 2011, com João Juviano Gois, CPF 022.211.289-15, com previsão de vigência,
conforme cláusula segunda, de três anos, com início em 01 de março de 2011 e término
em 01 de março de 2014, referente a aproximadamente 20 alqueires paulistas da Fazenda
Chama Fares, município de Araruna. Doravante denominaremos este instrumento como
Contrato 6 (fls. 424 a 426).
7 - Contrato intitulado “Contrato de Parceria Agrícola” firmado em 01 de junho de 2016,
com Ronaldo Zeferino, CPF 006.470.069-01, e Mirian Dalva Lima Zeferino, CPF
053.128.079-90, com previsão de vigência, conforme cláusula terceira, de cinco anos,
com término em 01 de junho de 2021, referente a aproximadamente 10 hectares do lote de
terra 23-A, no município de Araruna. Doravante denominaremos este instrumento como
Contrato 7 (fls. 427 a 428).
8 - Contrato intitulado “Contrato de Parceria Agrícola” firmado em 01 de setembro de
2017, com Romildo Zeferino, CPF 006.777.459-82, com previsão de vigência, conforme
cláusula terceira, de dez anos, com término em 31 de agosto de 2027, referente a
aproximadamente 35 hectares do lote de terra 23-A, no município de Araruna. Doravante
denominaremos este instrumento como Contrato 8 (fls. 429 a 430).
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

9 - Contrato intitulado “Contrato de Parceria Agrícola” firmado em 26 de junho de 2017,
com Marcio Parise Gonçalves, CPF 053.818.189-39, com previsão de vigência, conforme
cláusula terceira, de oito anos, com término em 26 de junho de 2025, referente a 36,30
hectares do lote de terra 23-A/65-A-2, no município de Araruna. Doravante
denominaremos este instrumento como Contrato 9 (fls. 431 a 432).
10 - Contrato intitulado “Contrato de Parceria Agrícola” firmado em 23 de abril de 2013,
com Antônio Mogi, CPF 741.876.439-15, com previsão de vigência, conforme cláusula
segunda, de dez anos e cinco meses, com término em 23 de setembro de 2023, referente a
26,15 alqueires paulistas, no município de Araruna. Doravante denominaremos este
instrumento como Contrato 10 (fls. 433 a 434).
11 - Contrato intitulado “Contrato Particular de Parceria Agrícola” firmado 01 de janeiro
de 2017, com Carlos Eduardo Fagan, CPF 003.528.729-26, com previsão de vigência,
conforme cláusula terceira, até 01 de março de 2019, referente a 45 alqueires paulistas da
Fazenda Nome de Deus, município de Presidente Castelo Branco. Doravante
denominaremos este instrumento como Contrato 11 (fls. 403 a 406).
12 - Contrato intitulado “Contrato Particular de Parceria Agrícola” firmado 20 de
setembro de 2017, com João Victor Vessoni Fagan, CPF 033.478.409-33, com previsão
de vigência, conforme cláusula terceira, até 01 de março de 2019, referente a 45 alqueires
paulistas da Fazenda Nome de Deus, município de Presidente Castelo Branco. Doravante
denominaremos este instrumento como Contrato 12 (fls. 407 a 409).
13 – Contrato intitulado “Aditivo de contrato de Parceria Agrícola”, firmado em 10 de
outubro de 2017, que altera a cláusula quinta do Contrato 12 (fl. 410). Doravante
denominaremos este instrumento como Aditivo do Contrato 12

Para melhor visualização, consta abaixo informações sintetizadas.

CONTRATO
OUTORGADO
ÁREA (ha)
CULTURA
VIGÊNCIA
FLS
01
João Eduardo Pasquini
389,6
Diversas
2015-2019
382
02
Lázaro Fernandes
24,2
Laranja - Soja
2006-2021
430
03
Elton Aparecido Sfordi
24,2
Diversas
2007-2010
389
04
Sidney Aparecido da Silva
19,4
Diversas
2014-2017
405
05
Rosilne Benedito Braz
48,4
Diversas
2015-2018
414
06
João Juviano Góis
48,4
Diversas
2011-2014
441
07
Ronaldo Zeferino
10,0
Diversas
2016-2021
444
08
Romildo Zeferino
35,0
Diversas
2017-2027
446
09
Márcio Parise Gonçalves
36,3
Diversas
2017-2025
448
10
Antônio Mogi
61,7
Diversas
2013-2023
1430
11
Carlos Eduardo Fagan
108,9
Soja - Milho
2017-2019
418
12
João Victor Vessoni Fagan
108,9
Soja - Milho
2017-2019
422/425

De início, toca delimitar os conceitos suscitados a partir da disciplina do Decreto
no 59.566/1966 que regulamenta o texto do Estatuto da Terra, diploma fixado pela Lei no
4.504/1964. Diz o referido decreto.

ARREDAMENTO RURAL
Ar 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de
nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel , observados os limites percentuais da
Lei.

PARCERIA RURAL
Art 4o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou
partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o
objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial,
extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem,
engorda ou extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos
do caso fortuito e da fôrça maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou
lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei

De início, cabe ressaltar que as análises abaixo proferidas serão balizadas pela
essência material dos negócios jurídicos, consoante o conjunto probatório arrecadado e as
características efetivamente apresentadas.
Feitas as pontuações acima, resta agora debruçar sobre os elementos coligidos nos
autos para identificação da natureza jurídica da atividade. Para tanto, o TVF agregou análises
sobre pontos específicos de conceituação jurídica, afim de embasar da desclassificação que ao
final propôs.
Com o desejo de revelar o contexto indiciário que apoiou suas decisões, ao lado
da formalidade de registro cartorial, o TVF abordou temas como o requisito de produção própria
para admissão da tributação específica de atividade rural, os parâmetros de remuneração pelo uso
da terra e a repartição dos riscos e das despesas de custeio e de investimento suportadas por cada
empreendimento rural. Senão, vejamos.
Com base nos fundamentos aportados, constata-se que de fato há um isolamento
do outorgante das operações desenvolvidas, até mesmo em decorrência da multiplicidade de
acordos firmados. Como visto, os 12 contratos examinados envolvem uma ampla área de terra
cuja exploração se limita aos outorgados, de maneira que compete ao recorrente tão somente
administrar o retorno proporcionado por sua carteira de propriedades.
Nesta esteira, o motivo essencial de tais avenças se restringe à cessão da terra para
uso de terceiro, mediante remuneração, em linha com o que dispõe o TVF (fl. 2843).

Como já visto no item anterior, o objeto de todos os contratos é a cessão de terra para que
nela o dito “parceiro” signatário exerça a atividade rural ao seu talante. Assim, A
ATIVIDADE
RURAL
É
DESENVOLVIDA
EXCLUSIVAMENTE
PELOS
ARRENDATÁRIOS, sendo que na outra ponta, O PROPRIETÁRIO DA TERRA
LIMITA A DESEMPENHAR O PAPEL DE ARRENDANTE, pois no conforto de seu
lar, SEM REALIZAR QUALQUER DESPESA/INVESTIMENTO, SEM QUALQUER
PARTICIPAÇÃO OU INGERÊNCIA NO EMPREENDIMENTO RURAL, SEM
PARTILHAR RISCO, como veremos, RECEBE CONTRAPARTIDA CERTA DE
RENDIMENTOS que, justamente por essas características, possuem NATUREZA DE
ALUGUEL, revelando a sua ESSÊNCIA DE ARRENDAMENTO.

Isto não que dizer que a repartição de funções de per si seja um óbice para a
parceria rural. Todavia, para que se admita a passividade do outorgante, os demais fatores
contratuais devem convergir para evidenciar a efetividade da parceria, mediante clara assunção
de riscos pelas partes na medida da participação de cada uma.
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

Deflui da norma legal a exigência de compartilhamento de riscos e dos benefícios
do contrato, respeitada a proporcionalidade dos esforços dedicados a sua constituição e
observadas as balizas legais.
Se por um lado a fixação da remuneração em faixa de valores revela um indício
contrário a natureza jurídica da parceria; de outro, pode-se afirmar que a indexação a percentuais
de produção igualmente não garante a satisfação do comando do art. 4o do Decreto no
59.566/1966. Ocorre que a variação atada a produtividade, em que pese cambiante, pode não
representar com justiça a proporcionalidade de riscos e de recursos mobilizados pelas partes, o
que desconfigura a parceria rural.
In casu, conquanto taxados de parceria, os múltiplos contratos apenas consignam
o esforço de uma das partes, o outorgante, e sua remuneração. Não há menção acerca dos custos
e investimentos suportados pelos outorgados, ou pelo menos previstos, de modo que se propicie
um parâmetro eficaz de comparação para adequação repartição dos riscos e benefícios vindouros.
De igual maneira, não supre a falta apontada a autorização do outorgante para dar
em garantia sua parte da produção em financiamentos bancários. Embora dirigido ao interesse do
empreendimento, este fato não revela a equação de equilíbrio entre recursos, riscos e benefícios
do contrato. Deve-se prosperar, assim, a natureza de arrendamento rural no presente caso.
Destarte, dada a inobservância dos requisitos legais e, também, a impossibilidade
de se assinalar a correta repartição de riscos e benefícios contratuais, não acolho o presente
argumento.

DO CARNÊ-LEÃO
O controle tributário estabelecido pela sistemática do carnê-leão é regulado pelo
art. 8o da Lei no 7.713/1988, ao passo que sua desatenção remete à penalidade estipulada pelo art.
44, II, a da Lei o 9.430/1996. Senão, vejamos.

LEI 7.713/1988
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País.

LEI 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal.
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;

Portanto, uma vez configurado o pressuposto legal, que no caso analisado se
consiste no fluxo de rendimentos entre pessoas físicas, compete ao recebedor adimplir com o
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

recolhimento mensal obrigatório. Frustrada tal obrigação tributária, por disciplina legal deve ser
aplicada a multa isolada de que trata o 44, II, a da Lei o 9.430/1996.
Em tempo, quanto a simultaneidade da multa de ofício (75%) e a multa isolada do
carnê-leão, recorre-se ao teor da Súmula CARF n° 147.

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Pelo exposto, reconhecida a natureza jurídica de arrendamento rural nos contratos
ora examinados, enquanto inobservado o recolhimento mensal obrigatório, não acolho os
argumentos constantes do presente tópico.

DO GANHO DE CAPITAL
A tributação aplicada ao presente caso se reparte em duas etapas: em primeiro
lugar há o rendimento auferido pela cessão do uso da terra, reclassificado na ação fiscal para a
modalidade de arrendamento rural, a qual se submete a sistemática da tabela progressiva e do
ajuste anual do IRPF; de outro lado, existem os fluxos decorrentes da valorização do produto
disponibilizado a raiz dos termos contratuais, posteriormente alienados, os quais são tributados
como ganho de capital. Segue a norma contida na Lei no 7.713/1988.

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o
disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente, observado
o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.

Na esteira do dispositivo transcrito, sobreveio a Lei no 8.981/1995 que tratou da
apuração do ganho de capital na hipótese de pessoas físicas. Esclareça-se que a transcrição
abaixo reflete a mudança percebida em 2016, que trouxe tão somente alteração de valores.

Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de
bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda,
com as seguintes alíquotas:
I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que
exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais);
III - 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e
IV - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos
que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Pois bem, a defesa contesta o lançamento de GC com base no entendimento de
que os produtos de parceria rural sequer teriam adentrado no patrimônio do recorrente e que,
nesta condição, representariam mera expectativa de ingresso de valores futuros.
Depreende-se do art. 3o, § 2o da Lei no 7.713/1988 que o fato gerador do GC se
aperfeiçoa com a alienação de bens ou direitos por valor superior ao respectivo custo de
aquisição. Trata-se de uma operação que independe do correspondente fluxo financeiro.
In casu, a operacionalização dos pagamentos derivados dos acordos era procedida
por meio de uma autorização subscrita pelo outorgado de transferência de parte da produção,
correspondente ao percentual cabível ao outorgante. Com base nos dispositivos contratuais, dito
documento geraria um direito em favor do segundo, uma vez que coexistentes o produto físico e
a vigência dos direitos e obrigações recíprocas firmadas sob a égide do direito civil.
Nestas condições, uma eventual frustração dos interesses do outorgante somente
se produziria por caso fortuito ou força maior, que inutilizasse a produção já tangível; ou, então,
quebra de clausula contratual, passível de reivindicação pela responsabilidade provocada por ato
ilícito, nos termos do art. 186 c/c 927 do Novo Código Civil, porquanto não há que se falar em
expectativa de direito. Vide trecho do julgamento de piso (fl. 3092).

Não é o que se verifica dos autos. As partes pactuantes dos contratos efetivamente
autorizaram a transferência da propriedade dos bens agrícolas ao impugnante. Neste
momento, o impugnante pode sim deles dispor da maneira que melhor lhe aprouver.
Não se verifica das autorizações constantes dos autos qualquer cláusula ou requisito que
limitasse o poder de dispor dos bens como bem entendesse o contribuinte.
Apenas a título exemplificativo, em resposta a intimação fiscal, a COAMO Agricultura
Cooperativa informa que, no momento da transferência da titularidade dos bens agrícolas,
é emitida uma nota fiscal de devolução para o cooperado origem e uma nota fiscal de
entrada para o cooperado destino. Tal procedimento é suficiente para demonstrar a efetiva
troca da titularidade quanto à propriedade dos bens. Com isso, forçoso concluir que esse é
o momento da efetiva entrada dos bens no patrimônio do contribuinte.

Ademais, como o acréscimo patrimonial proporcionado pelo ingresso do direito
obtido da autorização de transferência de produtos está cotizado em percentual de produção, e
não em cifras financeiras, correta a postura da autoridade fiscal em buscar a precificação de
mercado à época dos fatos para indicação respectivo custo de aquisição. A DRJ08 detalhou o
procedimento (fl. 3092).

Quanto ao procedimento adotado pela autoridade fiscal para determinar o valor dos
referidos bens quando da transferência de titularidade dos arrendatários para o
contribuinte, não há qualquer retoque a ser feito.
As cotações constantes do site da Secretaria e do Abastecimento do Governo do Paraná
traduzem de maneira específica o valor dos produtos nas datas identificadas, posto que
reflete, as cotações de compra pelos atacadistas coletados pela Sistema de Informações de
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

Mercado Agrícola – SIMA, desenvolvido pela Divisão de Estatísticas Básicas do
Departamento de Economia Rural daquele Estado.
A autoridade fiscal ainda teve o cuidado de utilizar-se das informações relativas à região
de Maringá, de forma a obter os valores relativos ao local mais próximo das áreas
produtoras e do domicílio fiscal do contribuinte.
Mediante o confronto desses dados com as quantidades e datas de autorização da
transferência dos produtos, foi possível identificar o custo de aquisição desses bens. Com
base na documentação fornecida pelas pessoas jurídicas responsáveis pela compra desses
bens, a autoridade fiscal auferiu o preço de venda dos mesmos.

Apurado o custo, fica o GC dependente do subsequente preço de alienação, como
descrito no lançamento fiscal.
Sendo assim, a alienação do direito com excedente valorativo se subsome ao fato
gerador do IRPF, nos termos do art. 3o § 2o da Lei no 7.713/1988, pelo que não acolho o
fundamento posto.

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Outro ponto contestado do lançamento diz respeito a aplicação do art. 44, § 1o da
Lei no 9.430/1996, que sustentou a qualificação da multa de ofício lavrada pela autoridade fiscal
(150%).

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Sobre o tema, há entendimento sedimentado neste Conselho no sentido de que a
qualificação citada requer a comprovação da prática dolosa de algum dos comportamentos
previstos pelos art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/1964. Embora com especificidades próprias, as
Súmulas CARF no 14 e 25 abordam o assunto.

SÚMULA CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.

SÚMULA CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Observa-se que a caracterização do elemento subjetivo doloso é requisito
imprescindível para a maior onerosidade da sanção. No caso sob exame, a desconsideração do
modelo jurídico adotado pelas partes, por si só, não permite pressupor uma ação coordenada
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

voltada para a defraudação dos interesses do fisco. Favorável a qualificação, a DRJ08 se
manifestou (fl. 3090).

De fato, o conjunto indiciário apresentado aponta no sentido de que a real natureza dos
contratos em questão, à exceção daquele pactuado com Sidney Aparecido da Silva, era de
arrendamento rural.
Uma vez que os contratos foram realizados de forma a caracterizar a situação como de
parceria rural, resta configurada a simulação.
A vantagem na referida simulação é clara. O contribuinte passaria a tributar o rendimento
decorrente de arrendamento (aluguel) como se rendimento da atividade rural, o que lhe
traria benefícios fiscais.
Dessa forma, há que se concordar com a autoridade fiscal no sentido de que ocorreu o
evidente intuito de fraude.

Com a devida vênia, a escolha equivocada de um modelo jurídico de contrato de
per si não deve ser tomada como causa suficiente para justificação da medida prevista pelo art.
44, § 1o da Lei no 9.430/1996. Enquanto a simulação se apresenta como uma possibilidade
verossímil, de fato; nada descarta que a opção tenha se orientado na boa-fé das partes.
Acrescente-se que, dada a pluralidade de contratos aqui reunidos, não se deve
olvidar que a suposta simulação citada no julgamento de piso diz respeito a 12 pessoas, além do
próprio recorrente. Nesta situação, a convergência de ações defraudadoras deveria se difundir
por quantos pares tenham sido envolvidos e, outrossim, se projetar por todo o lapso temporal que
abriga a formalização das parcerias analisadas, estendido entre os anos de 2006 e 2017 conforme
tabela sintética acima.
Segundo a autoridade fiscal, a qualificação da multa decorre da configuração de
fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/1964, definida como a ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. Segue excerto do TVF
(fl. 2905).

In casu, verifica-se que ao elaborar e celebrar negócios jurídicos vestes de contratos de
parceria, quando, de fato, trata-se de contratos de arrendamento, com o nítido objetivo de
intencionalmente reduzir o valor do Imposto de Renda, o Fiscalizado praticou condutas
que que se amoldam as disposições legais caracterizadoras de fraude previstos na citada
Lei 4.502/1964.
Ademais, também restou comprovado que a forma adotada para a realização desse
desiderato foi simulada (contrato de parceria) para encobrir a real essência do negócio
jurídico que fora dissimulado, qual seja, a de arrendamento rural, portanto, a situação
fática também se amolda ao instituto da simulação previsto no art. 167 do Código Civil de
2002, tendo como consequência a nulidade do contrato simulado e a prevalência do
contrato dissimulado, o qual reflete a verdade dos fatos.
(...)
Consoante minuciosamente demonstrado nos tópicos anteriores deste TVF, cumpre
repisar que o outorgante não responde por quaisquer riscos inerentes à atividade rural
explorada pelos outorgados nos imóveis cedidos. Todo o gerenciamento do
empreendimento, preparo da terra, cultivo, colheita, transporte, estocagem, assim como a
integralidade das respectivas despesas de execução correm por conta exclusiva dos
outorgados. A única obrigação do outorgante resume-se no dever de ceder o imóvel rural
aos outorgados pelo tempo acordado, recebendo como contrapartida uma retribuição certa
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

e aquelas decorrentes de deveres legais dos proprietários de terras rurais, ou seja, O QUE
SE TEM NA REALIDADE É UM VERDADEIRO ARRENDAMENTO RURAL.
Todavia, o que o Fiscalizado fez foi, mediante o abuso das formas do direito, modificar
deliberadamente as características essenciais da situação em concreto, caracterizada como
um típico arrendamento rural, MASCARANDO-AS COMO PARCERIA RURAL, COM
O MANIFESTO INTUITO DE REDUZIR A CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE.

Além do fato que de a fraude perpetrada deveria contar com a anuência das partes
signatárias em cada um dos pactos listados, ou ao menos sua desinformação, para admitir os
termos contratuais propostos; denota-se dos autos carência probatória no que cinge a acreditação
dos propósitos de dito comportamento.
Esclareça-se que a norma contida no art. 72 da Lei no 4.502/1964 vincula o
cometimento de fraude a um fim dirigido a frustração dos interesses do fisco. Para tanto, incluída
a qualificação da multa ora em debate, é imprescindível a demonstração do dolo específico do
recorrente.
Não estão em pauta quaisquer outras razões aptas a sustentar a troca de
instrumento jurídico, tais como propósito civil, empresarial ou mero equívoco de fato ou de
direito. Efetivamente, a qualificação da multa requer o ânimo direcionado do recorrente para fins
de subtrair ou diferir suas obrigações tributárias. Nada mais.
Neste diapasão, o ordenamento vigente já conta com a multa básica (75%)
definida pelo art. 44, I da Lei no 9.430/1996 como meio de sanção decorrente do lançamento de
ofício. A graduação da onerosidade, por sua vez, somente se aplica quanto todos os requisitos
legais são exaustivamente acreditados no caso concreto, em especial o ânimo subjetivo do
infrator.
Com toda a diligência depositada pela autoridade fiscal, o TVF abordou questões
formais, como a ausência de registro em cartório, e materiais dos contratos. No que toca a estas,
foram tratados pontos como o requisito de produção própria para admissão da tributação
específica de atividade rural, os parâmetros de remuneração pelo uso da terra e a repartição dos
riscos e das despesas de custeio e de investimento suportadas por cada empreendimento rural.
Todavia, sem pretender rediscutir o enquadramento jurídico dos contratos tal
como desenvolvido no tópico precedente, resta consignar a ausência de elementos nos autos que
apontem um desiderato específico de frustração dos interesses da Fazenda Nacional. Com efeito,
embora constatada a inadequação da parceria rural, não há registro de documentos de
corroborem os benefícios logrados pelo recorrente, as razões que levaram os pares signatários a
aceitar os termos contratuais desvirtuados ou mesmo a sobreposição dos desígnios fiscais diante
de outras causas.
Mesmo o contexto indiciário colacionado para reclassificar a natureza jurídica das
avenças não é capaz de descartar outros motivos no caso concreto. Assim, remanesce a
possibilidade de erro e, portanto, de dúvidas acerca do imprescindível ânimo subjetivo para
aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o da Lei no 9.430/1996.
De outra maneira, a qualificação proposta não convive com incerteza acerca da
subjetividade dolosa da conduta. Destarte, acolho as razões de defesa no presente tópico.
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720401/2021-15

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer do recurso; e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento no sentido de afastar a qualificação da multa de ofício para aplicar o percentual
básico (75%).

(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 3026
DF CARF MF
Original